Tribunal: TJMT
Processo: 1004751-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004751-98.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO (S): GILBERTO DE MIRANDA
EDUARDO DE MIRANDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos da Ação Declaratória no 1000093-19.2021.8.11.0101, ajuizada por Gilberto de Miranda e Eduardo de Miranda, deferiu a liminar vindicada, determinando a LIBERAÇÃO dos maquinários de propriedade dos autores e apreendidos pela SEMA através do termo de apreensão no 194863, quais sejam: 01 (um) trator de esteira, marca Komatsu, modelo D65; 01 (um) trator de esteira, marca Komatsu, modelo D65E-6B e 01 (um) trator de esteira, marca Komatsu, modelo D65-6B, ano 1986, em seus favores, NOMEANDO-OS como FIÉIS DEPOSITÁRIOS, até o final do processo. Expeçam-se os termos de fiéis depositários.
Alega o Recorrente que a decisão merece ser reformada, pois claramente restou demonstrada a utilização dos bens apreendidos na prática da infração ambiental, conforme consta do termo de apreensão n. 194863.
Assevera que o contrato de prestação de serviços juntado pelos autores/agravados, não se presta a afastar a apreensão, considerando que um dos autores, no caso Eduardo de Miranda, na condição de contratado, assumiu a responsabilidade pela execução do serviço que ocasionou o dano ambiental, enquadrando-se, portanto, no conceito de poluidor, o que afasta por completo suas alegações de terceiro de boa-fé em relação ao dano.
Esclarece que os agentes estatais, em momento algum, excederam os limites legais, pelo contrário, apenas cumpriram com o determinado pela norma de regência ao proceder a apreensão dos tratores que nitidamente estavam contribuindo para a consecução da infração ambiental.
Informa que a apreensão de maquinário, instrumento da infração ambiental é cabível, sendo tal punição aplicada de forma autônoma pela Administração, via instância administrativa, que não se confunde, nem depende da prolação de decisão pelo Poder Judiciário, seja no bojo de processo cível ou penal (art. 225, §3°, da Constituição Federal).
Defende que os atos todos foram praticados de acordo com o que preceitua a norma que disciplina a matéria, de modo que o mérito do ato administrativo refoge ao controle do Poder Judiciário, eis que não eivado de ilegalidade
Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer o recebimento do presente recurso mediante efeito suspensivo.
É o que merece registro.
Decido
Para a concessão de medida liminar, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, verifica-se a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que os Agravados ajuizaram a Ação Declaratória de origem, com o objetivo de declarar a nulidade do termo de apreensão n.194863, lavrado pela SEMA.
Para tanto, alegam que, em 27/1/2021, após fiscalização na Fazenda Primavera, Município de Cláudia, a SEMA realizou a apreensão de seus tratores, 01 (um) trator de esteira marca Komatsu, modelo D65, adquirido em 1997, 01 (um) trator de esteira, marca Komatsu, modelo D65 E 6B, adquirido em 2019 e 01 (um) trator de esteira, marca Komatsu, modelo D65-6B, ano 1986, conforme consta do Termo de Apreensão n. 194863.
Sustentam que foram contratados para realizar serviço de “enleiramento”, em uma área que já se encontrava aberta, sendo assim, penalizados com a apreensão dos tratores, embora estivessem de boa-fé.
Aduzem que, de acordo com as provas que foram acostadas aos autos, o Poder Público em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve determinar que a sanção somente prevaleça, caso seja comprovado que os bens apreendidos eram utilizados exclusivamente para o cometimento de infrações ambientais, bem como nomeá-los como fiéis depositários dos produtos apreendidos.
Afirmaram que a atuação dos agentes com relação aos tratores de suas propriedades foi totalmente diferente e desarrazoada com relação aos demais maquinários apreendidos, pois segregaram e removeram em favor da SEMA os seus tratores, enquanto os outros foram depositados em favor e responsabilidade do gerente da propriedade vistoriada
Assim, pugnaram pela concessão de liminar para suspender os efeitos do termo de apreensão 194863, permitindo a restituição dos tratores apreendidos e que sejam nomeados como fiéis depositários dos referidos bens até o fim do processo administrativo.
A liminar vindicada foi deferida pelo Juízo de primeiro grau, nos seguintes termos:
(...) A probabilidade do direito e verossimilhança nas alegações restaram caracterizadas através das documentações trazidas pelos autores que comprovam serem os proprietários dos tratores: 01 (um) trator de esteira, marca Komatsu, modelo D65; 01 (um) trator de esteira, marca Komatsu, modelo D65E-6B e 01 (um) trator de esteira, marca Komatsu, modelo D65-6B, ano 1986, bem como que utilizam os referidos bens prestando serviços, inclusive que no dia da apreensão (27.01.2021) estavam prestando serviço na Fazenda Primavera, contratados pelo proprietário Cézar Abreu em 23.11.2020 (id. 48523994). Ainda, trouxeram aos autos o termo de infração no 194863 lavrado pelos agentes da SEMA constando os bens apreendidos, dentre eles os tratores de propriedade dos autores e o termo de depósito no 108185 em que os agentes entregaram em depósito os dois tratores de propriedade do dono da Fazenda Primavera (id. 48523993), demonstrando que apenas os seus tratores foram apreendidos e removidos de forma desigual.
Há, portanto a demonstração da aparência do bom direito, permitindo concluir, neste juízo preliminar de cognição, que os argumentos trazidos pela autora possam ser verídicos. O perigo do dano irreparável se baseia nos prejuízos que poderá causar aos autores se os seus tratores permaneceram apreendidos, pois demonstraram que, por ora, são seus únicos bens utilizados para fonte de renda, além da deterioração causada pelo tempo a depender do local em que estejam depositados os maquinários. Desse modo, presentes os requisitos da tutela de urgência, o deferimento do pedido é medida que se impõe. Nestes termos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA em caráter antecipatório pleiteada , determinando a LIBERAÇÃO dos maquinários de propriedade dos autores e apreendidos pela SEMA através do termo de apreensão no 194863, quais sejam: 01 (um) trator de esteira, marca Komatsu, modelo D65; 01 (um) trator de esteira, marca Komatsu, modelo D65E-6B e 01 (um) trator de esteira, marca Komatsu, modelo D65-6B, ano 1986, em seus favores, NOMEANDO-OS como FIÉIS DEPOSITÁRIOS, até o final do processo. Expeçam-se os termos de fiéis depositários. (...) [Destaquei]
Inconformado, insurge-se o Estado de Mato Grosso.
Pois bem.
Analisando o auto de inspeção n. 199312 acostado na ação de primeiro grau, verifica-se que os maquinários de propriedade dos Recorridos foram apreendidos em razão da utilização em infração ambiental.
Veja-se teor do documento:
No dia 27/01/2021 a equipe de fiscalização da SEMA em conjunto com a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso-PMMT em ação de fiscalização no município de Itaúba, ao adentrar a propriedade denominada Fazenda Primavera se deparou com uma área sendo enleirada. Ao verificar a situação a equipe encontrou 05(cinco) tratores de esteira, 01(um) pá carregadeira e um trator agrícola, que segundo o Sr. Carlos Hister, CPF 488.543.871-34, que se apresentou como capataz, todos foram utilizados na área ilegalmente desmatada (...) (Id. 48522685 - Pág. 2). [Destaquei]
Desse modo, foram apreendidos 7 maquinários, sendo 5 tratores de esteira, 1 pá-carregadeira e 1 trator de pneu, consoante Termo de Apreensão no 19486 (Id. 48523991 - Pág. 2).
Em contrapartida, de acordo com o Termo de Depósito no 108185, a autoridade ambiental permitiu que dois tratores de propriedade do dono da fazenda, ficasse em posse dele, sob a condição de fiel depositário, mantendo os tratores dos Agravados apreendidos.
Segundo consta no mencionado documento, a nomeação do depositário ocorreu em virtude da impossibilidade de transportar o(s) material (ais), equipamento(s), madeira(s), veículos(s). embarcação(oes) e/ou produtos apreendidos no Termo de Apreensão (...) (Id. 48523993 - Pág. 2).
Acerca da possibilidade de nomeação de depositário fiel, em casos de apreensão de veículo utilizados na pratica de infração ambiental, dispõem os artigos 105 e 106 do Decreto no 6.514/2008:
Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.
Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.
Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:
I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou
II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.
§ 1o Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.
§ 2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.
§ 3o A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito. [Destaquei]
A respeito disso, o STJ, em recente decisão, quando do julgamento do REsp 1814947/CE, em sede de recurso repetitivo, decidiu que o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo a Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.
A propósito, confira-se a ementa do julgado:
ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.
1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.
2. Recurso especial provido.
(REsp 1814947/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021). [Destaquei]
Na ocasião do julgamento, o eminente Ministro consignou em seu r. Voto que não há direito de se obrigar a Administração Pública a, como regra, outorgar o bem ao próprio infrator, ou ao proprietário do veículo, na condição de depositário.
Sendo assim, no caso dos autos, considerando que a autoridade ambiental nomeou depositário fiel em apenas dois bens apreendidos, motivando o mencionado ato, em razão da impossibilidade de transporta-los, não cabe ao Judiciário, fazer as vezes do agente e conceder a pretensão almejada.
Ademais, ainda que os Agravados possuam de boa-fé, a referida conduta deve ser demonstrada nos autos do processo administrativo, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise de tais argumentos, não cabendo a este Sodalício interferir no mérito concedendo a liberação de tais bens, quando não demonstrado qualquer ilegalidade, além de que, não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada ou rotineiramente na prática de ilícitos ambientais
A propósito:
PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.
2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.
3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória.
4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.
5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.
6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.
7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.
8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019). [Destaquei]
Ressalta-se que a conduta dos agentes está de acordo com os artigos 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998, que estabelecem a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na pratica da infração ambiental. Veja-se:
Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.
§ 1o Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.
§ 2o Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1o deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.
§ 3o Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.
§ 4o Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.
§ 5o Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.
Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:
IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.
Portanto, considerando que restou demonstrada a probabilidade do direito do Recorrente diante dos entendimentos jurisprudenciais aplicáveis ao caso, somado ao perigo de dano em razão da devolução dos bens em desacordo com a legislação e possibilidade de continuação do ato delitivo ao meio ambiente, o deferimento da liminar é medida impositiva.
Por essas razões, CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, até decisão final da ação de origem.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito, requisitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Cuiabá/MT, 26 de março de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora